Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1013, § 3o, III, DO CPC. APLICABILIDADE. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A norma disciplinada no artigo 10 do novo Estatuto Processual Civil tem como intuito dar conhecimento prévio à parte quanto à vulnerabilidade do direito reclamado, podendo esta influir na decisão judicial.
2. O novo CPC, adotando um modelo cooperativo, conferiu à parte o direito subjetivo de influenciar no julgamento da causa, participando ativamente no seu resultado. Desse modo, se a manifestação da parte puder influenciar na solução da causa, esta se mostra necessária.
3. É nula a sentença que parte de fundamentação totalmente diversa da realidade dos autos.
4. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
5. Havendo satisfação da obrigação pelo pagamento extrajudicial do crédito perseguido, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, porque não se mostra mais necessária a intervenção do Judiciário, uma vez que o conflito foi resolvido.
6. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015).
7. Apelação conhecida e provida para, cassando a sentença, julgar extinto o processo sem análise do mérito.